Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade, pois já acolhidos na sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso quanto à matéria, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, por se tratar de réu reincidente, consoante o enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência, inviável o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido, primeiramente, pelo Juízo das Execuções.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.